Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740775-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MARSAND ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que desconstituiu a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da agravada, que havia deferido anteriormente, na decisão de ID n.o 45147370, dos autos de origem. O agravante assevera que, contrariando a jurisprudência atual sobre o assunto e, inclusive, sua própria decisão, a douta magistrada singular determinou a desconstituição da penhora de salário anteriormente deferida na decisão de ID n.o 45147370. O recorrente aduz que ainda não houve alteração jurisprudencial quanto ao tema, uma vez que ainda está pendente de exame o recurso de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido no Recurso Especial n.o 1.815.055/SP, que foi invocado pelo juízo de singular como fundamento para a modificação da decisão anterior. Alega que, segundo a jurisprudência do colendo STJ e do excelso STF, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral, mas nos demais casos, como o dos autos, em respeito ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar o trânsito em julgado. Sustenta que a orientação adotada no recurso especial mencionado fere o Enunciado n.o 47, da Súmula Vinculante, da Corte Suprema. Argumenta que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ é no sentido de que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar e que constituem exceção à impenhorabilidade das verbas salariais. Acrescenta que a Corte Especial do STJ, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.518.169/DF4, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, mitigando a impenhorabilidade do salário do devedor, ainda que não se trate de obrigação de natureza alimentar. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A probabilidade do direito alegado nas razões recursais emerge da aparente violação ao Enunciado n.o 47, da Súmula Vinculante do excelso STF, bem como da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Todavia, não se vislumbra a presença do indispensável periculum in mora. O agravante não demonstrou, objetivamente, como é que a decisão recorrida culminará por comprometer sua subsistência a ponto de não conseguir esperar pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ademais, o crédito a ser recebido no futuro será acrescido de correção monetária e juros, sendo certo que a agravada não perderá sua renda mensal, pois é servidora pública do Distrito Federal, inexistindo risco de, no caso de provimento do presente recurso, a penhora de rendimentos mensais tornar-se infrutífera. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:36:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator